Tribunal: TJES
Processo: 5005713-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005713-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUGO VITOR SCHMIDT
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 31/08/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL
5005713-03.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO ANDRÉ LUIZ GONÇALVES FERREIRA:-

Excelentíssimo senhor Presidente Desembargador Adalto Dias Tristão, eminentes desembargadores Fernando Zardini, Helimar Pinto, Eder Pontes, com quem ontem tive a grata experiência de compartilhar algum tempo na entrega de uma breve resenha. Agradeço a todos a gentileza e a cordialidade que me dispensaram.

Eminente Procurador de Justiça Criminal, que eu conheci hoje, Doutor Altamir Mendes, eminentes serventuários, colegas, onde eu quero destacar a Drª Luciana Moll Cerutti, da Comarca de Vila Velha, que me acompanha na defesa, lá em Guarapari, do Hugo Vitor.

Está aqui também o Doutor Diogo, do escritório do Dr. Homero, que me recebeu muito bem.

Senhoras e senhores, Seu Malfredo, Dona Tereza, pais de Hugo. Recebam a minha saudação, mesmo sendo um momento de tamanha tensão para vocês e, enfim, de forte emoção.

O fato que trata o presente feito ocorreu em 15 de setembro de 2019, sendo o paciente denunciado em 06 de julho de 2021. Homicídio na forma tentada que, sob a perspectiva da extensão das lesões, equipara-se a lesões corporais de natureza leve.

Destaco que não há testemunhas presenciais no feito.

Hugo Vitor, o ora paciente, se encontra em prisão preventiva, excelências, desde 24 de março de 2022. A segregação cautelar foi decretada em face do pedido da assistência da acusação, que chegou aos autos em 08 de novembro de 2021. Instruído por três boletins policiais registrados em 16 de outubro. Dias antes. Com mídias que não provam ou justificam aquele requerimento de prisão preventiva.

O decreto foi motivado pela garantia da ordem pública e da instrução criminal. E após o requerimento, a revogação, foi mantida a prisão pelo mesmo fundamento asseverando a autoridade coatora, Doutor Eliezer, a inexistência de fatos novos.

Houve o encerramento da instrução processual com a juntada de memoriais da defesa e, impetrado o presente Habeas Corpus, em decisão monocrática, foi mantida, por hora, a segregação.

Ocorre, excelências, que os impetrantes necessitam demonstrar a injustiça contida no decreto prisional. Como o remédio extremo, o HC, sabemos, não se presta para incursionar no mérito através de dissecação probatória. Contudo, se está diante de uma violação de direitos. Um absurdo que precisa ser corrigido. E para tanto, é imperioso consultar o caderno.

Eu destaco! Não para o debate acerca de materialidade e autoria, mas para se demonstrar a inexistência de motivos para a segregação de Hugo Vitor Schmidt.

Primeiro, não há que se falar em garantia da instrução processual no caso de estar encerrada a fase, juntados os memoriais do MP e da defesa.

Segundo, acerca da garantia da ordem pública, são falsos os fatos trazidos ao magistrado monocrático em 08 de novembro de 2021. São falsos! E trazidos pela assistência da acusação.

Vejam o que os três boletins policiais foram registrados por familiares de Bruno Rosindo, a pretensa vítima, e registrado em 16 de outubro; 48 horas depois de que Ricardo Rosindo, tio da vítima, fora preso em flagrante por tentar matar Hugo Vitor, o paciente. O paciente tentou matar a facadas, à luz do dia, na via pública, no Bairro Perocão. Há vídeo nos autos mostrando a prisão de Ricardo, em flagrante. Cópias do indiciamento policial por homicídio tentado, fotos de Hugo retalhado na cabeça, braços e pernas.

Os boletins que instruem o pedido de prisão não narram o fato verdadeiro. São obras de ficção, para prosseguir, a família Rosindo, da pretensa vítima, numa senda contra Hugo.

E as mídias juntadas pela assistência, todas sem qualquer relação com conduta violenta, perigosa, ameaçadora. Não há nada disso nos autos.

O Bairro do Perocão em Guarapari tem um único acesso asfaltado. Para se entrar e sair dali, se passa, necessariamente, nessa única entrada, onde fica a casa de Bruno Rosindo e a sua família.

O fato de Hugo, paciente, passar andando ou de carro (no carro de seu pai), na frente da casa da pretensa vítima, nada demonstra que possa ensejar esse decreto de prisão. Não é um ato de violência.

Sobre conduta violenta, perigosa, imputada ao paciente por esse rapaz, o Bruno Rosindo e seus familiares, é necessário observar as mídias juntadas pela defesa aos autos e que subiram, através de link, junto ao HC.

No primeiro vídeo, o fato acontecido em 10 de setembro de 2019, se vê Bruno, a pretensa vítima, atacando Hugo com um pau nas mãos. Ele bate na cabeça de Hugo, bate na lancha de Hugo, que se protege correndo em volta da embarcação. Na audiência de instrução, no dia 02 de maio desse ano, Bruno e seus parentes alegam que o Hugo tinha uma faca na mão. E mostram com as mãos, para o Dr. Douglas, o tamanho da faca.

Contudo, excelências, no vídeo da agressão juntado pela defesa, Hugo apanha sem nada nas mãos. Bruno bate em Hugo e repete as agressões até cansar, até ir embora.

No outro vídeo, no mesmo dia 10 de setembro de 2019, o mesmo Bruno Rosindo espanca Patrícia, irmã de Hugo, com chutes, socos, pontapés. Ele chama de “voadeiras”. Ele alega que ela tentava dar choque elétrico nele, no pátio da casa dele. A mídia que está nos autos, mostra a Patrícia sendo espancada até ficar desacordada na via pública, tendo por agressor, Bruno, totalmente descontrolado. E a tia dele, a senhora Luciana, que testemunhou em Juízo, agarrada a ele, tentando fazer cessar a agressão.

Temos fotos das lesões que Bruno causou em Patrícia na via pública, não no pátio.

Também a mídia da audiência de instrução é relevante, para demonstrar que a prisão se baseia em fatos falsos. Bruno afirma que pratica skimboard, esporte aquático. E quando estaria praticando, Hugo teria se aproximado com a lancha exibindo uma machadinha ou algo parecido, ameaçando. Isso em 02 de maio de 2022, em audiência.

Skimboard, excelência, se pratica na maré baixa. As fotos juntadas aos autos mostram, a toda evidência, que é impossível a aproximação de qualquer embarcação naquelas condições de maré. Especialmente, estando Bruno praticando Skimboard na linha d'água. Fotos constantes nos autos.

Ainda é de se destacar que a testemunha Luciana, tia de Bruno, declarou com áudio e vídeo, em Juízo, o medo que tem de seu sobrinho Bruno. Não do Hugo! Bruno! Ao ponto de pedir ao Dr. Douglas, o magistrado que presidia a audiência, que fechasse a porta da sala para ele, Bruno, que esperava lá fora, não a escutar. Está no Habeas. E tem a mídia.

E a mesma testemunha de acusação afirmou, no mesmo ato, que Hugo, o paciente que está preso, não precisa de cadeia. O menino precisa de tratamento. Testemunha da acusação.

Excelências! Por que Bruno então, persegue Hugo? Que loucura é essa? Pois é, uma loucura! A resposta também está na mídia de audiência do dia 02 de maio. Toda a família Rosindo, Seu Nenê, Dona Maria, pais de Bruno, o próprio Bruno e a tia Luciana, todos em Juízo, afirmam que Bruno sofre de esquizofrenia paranoide. Inclusive, ele mesmo se declarou doente. E afirmam, em Juízo, que ele não aceita medicação. Ainda, ele admite comportamento violento, em Juízo, perguntado por mim. Admite comportamento violento praticado contra diversas pessoas, inclusive, o próprio pai. Ele destruiu o carro do pai a pauladas, como fez com o filho do casal aqui do meu lado.

No inquérito policial, que eu não sei se subiu, folha 185, consta diagnóstico médico feito no hospital de Guarapari, a pedido da família Rosindo, onde Bruno está diagnosticado com esquizofrenia paranoide, com medicação em grau máximo. Existe uma graduação. A dele é em grau máximo.

E quais são os sintomas dessa esquizofrenia paranoide? Basta que eu pesquise. Eu fui pesquisar: alucinações, delírios, sensação de perseguição, pensamentos sobre conspirações, manifestações essas que se mantêm ao longo do tempo. Não passa e não tem cura. A pessoa fica desconfiada, agressiva, violenta, acredita que está sendo perseguida, traída, sente que tem super poderes. Não sou eu que falo. A medicina! Ouve palavras e vê situações que não são reais.

E Bruno é violento, é agressivo. As mídias tornam a assertiva incontroversa. Só ele acusa Hugo! Todas as pessoas ouvidas afirmam que não viram Hugo agredindo Bruno. Hugo estava no local das agressões. Outras pessoas também estavam. Mas somente Bruno, que sofre de esquizofrenia, acusa Hugo. Não, mais ninguém.

E como Bruno disse ao magistrado como foi que apagou - pergunta do Dr. Douglas - como foi que apagou o fogo, que teu corpo estava pegando fogo, como foi? Resposta:
foi correndo, eu corri e o fogo apagou com o vento
.

Audiência, Dr. Eder, está no depoimento da vítima em audiência, respondendo ao magistrado.

Eis o delírio! E agora, acerca dos super poderes. Ele pensa que é o “The Flash”. Porque a tia dele na mesma audiência, acrescenta:
o fogo foi apagado com a água da mangueira.

O nosso paciente, o Hugo Schmidt, é réu primário, é trabalhador da pesca marítima, com farta comprovação. Tem casa própria, ao lado da residência dos pais, lá no Perocão.

Na decisão monocrática do eminente Relator, Dr. Fernando, conversei com ele a respeito. Eu peço que sejam feitos dois reparos. Primeiro, Hugo nunca esteve foragido, excelências! O decreto prisional é de dezembro de 2021 e cumprido somente em 24 de março de 2022 na casa de Hugo, que não ofereceu qualquer resistência, ficando consignada a dispensa do uso de algemas pelos policiais que cumpriram o mandado.

A prova de que esteve trabalhando sempre, está nos autos. De que é dono de embarcação de pesca, está nos autos. De que faz venda de peixe para a peixaria de Guarapari, que mora em casa própria. Está tudo nos autos. Nunca foi foragido.

Também, excelência, Hugo responde por processo penal na Comarca de Viamão. É verdade. Eu sou o advogado da causa no Rio Grande do Sul. Denunciado por tráfico. Contudo, excelências, desde 2016, Hugo responde em liberdade. Não sendo justo, salvo engano, desse cansado advogado, adotar aquela circunstância de ser réu não condenado, não encerrou a instrução ainda, onde ele está em liberdade, como mais uma causa para motivar indeferimento de liberdade aqui, no nosso caso.

O único decreto prisional existente contra Hugo está em apreciação hoje. Não há outro.

Em sendo esta a única ordem de segregação, é imperioso, excelências, que se visite o caderno de provas para se elucidar acerca da inexistência de motivos para o decreto prisional, e não, como foi decidido pela autoridade coatora, pela inexistência de fatos novos. Os fatos novos são as provas de que não havia motivos para a assistência requerer ao magistrado, o decreto prisional.

E o Hugo está lá, em Guarapari, preso desde o dia 24 de março, por um crime, cuja materialidade, é frágil. Ele ficou 11 dias hospitalizado, saiu de lá, já está praticando skimboard. A probabilidade de estar concluso para sentença, admite-se impronúncia, admite-se desclassificação para lesão corporal leve. E o Hugo continua preso por um fato que, em tese, não dá motivos.

Agradeço a atenção de todos. Eu peço desculpa por algum exagero na forma enfática como eu me manifesto, mas como eu disse, já é o cansaço de quase 30 anos da tribuna. Tenho certeza que farão um trabalho justo, perfeito, como deve ser.

É a minha primeira sustentação no Tribunal aqui do Espírito Santo, apesar de já estar frequentando a Comarca de Guarapari há algum tempo.

Muito obrigado, excelências!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente, eu saúdo o Doutor André. Tive a oportunidade de despachar com ele por três vezes. A primeira, por ocasião da propositura de Habeas Corpus. A segunda, quando ele nos alertou que as informações ainda não haviam chegado, ambas por videoconferência. E ontem, quando Sua Excelência esteve aqui comigo trazendo uma série de considerações que foram postas agora da tribuna e que eu gostaria de melhor examinar. Razão pela qual, após anexadas as notas taquigráficas com a fala do ilustre advogado, eu peço o retorno e trago na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Então, ante a bem fundamentada sustentação oral, o eminente Relator pede o retorno dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 14/09/2022

CONT. DO JULG. DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005713-03.2022.8.08.0000

V

O

T

O – PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

(Voto anexado).

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005713-03.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUGO VITOR SCHMIDT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
s

A
dvogad
o
s

André Luiz Gonçalves Ferreira (OAB/RS nº 37.671), Luiza Ochoa Patino Cruzatti (OAB/RS nº 124.213) e Éder Renato Martins Siqueira (OAB/RS nº 99.816)
, em favor de
H
UGO VITOR SCHMIDT
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1ª Vara Criminal de G
uarapari
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase à inexistência de indícios de autoria
, bem como a
fundamentaçã
o

inidônea da decisão que
m
anteve
a prisão preventiva
.

Argui, ainda, ser o suplicante detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
mesmo
colocad
o
imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Após sustentação oral do douto Advagado André Luiz Gonçalves Ferreira, pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sumária análise do processado, verifico que o requerente teve a prisão
preventiva
decretada em
1
4/12/2021, a qual fora cumprida somente em 24/03/2022,
em razão da suposta prática do crime previsto no artigo
1
21, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0007962-51.2019.8.08.0021
.

Consta d
a exordial acusatória acostada ao presente que o coacto, a
gindo de forma consciente
e com
animus necandi
,
invadiu a residência da vítima Bruno de Oliveira Rosindo, golpeando-a até que ela caísse no chão. Ato contínuo, jogou líquido inflamável no ofendido e ateou fogo em seu corpo, fugindo do local em seguida,
apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente
.

Constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
,
frente à periculosidade
demonstrada pel
o acusado
e gravidade da conduta
praticada
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Acrescento que a custódia cautelar também se justifica diante do histórico de desavenças entre paciente e vítima, visando resguardar a integridade física desta última.

Neste ponto, ainda esclareço, conforme requerido pela douta defesa em sustentação oral, que a decisão liminar mencionou o lapso temporal entre o decreto da custódia cautelar (dezembro de 2021) e seu efetivo cumprimento (março de 2022), mas em momento algum afirmou que o coacto estivesse foragido, não havendo, de fato, nenhuma prova neste sentido.

Da análise da decisão que
decretou a prisão preventiva do
requerente, observa-se que
o MM. Juiz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública
e pela conveniência da instrução criminal
, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal,
diante da gravidade concreta da conduta. De mencionada decisão extrai-se:

“
[...] No caso em análise, além de presente um dos requisitos esculpidos no artigo 313 do CPP, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que, conforme relatado pelo assistente de acusação, após a soltura do réu em 17/10/2019, o mesmo está ameaçando constantemente a vítima e seus familiares, vigiando sua residência, inclusive portando um ‘facão’ em sua cintura, visando causar temor, além de realizar ‘rondas’ com seu veículo, conforme vídeos constantes no CD de fl. 38. Desta forma, deve ser decretada a custódia preventiva contra o acusado, por estarem presentes seus fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade [...]”.

Verifico que restaram pois, devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. USO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, em razão de desentendimentos na venda de drogas, juntamente com outros corréus, matou a vítima com disparos de arma de fogo, evadindo-se do local logo após o delito. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Justifica-se, ainda, a prisão preventiva, em razão da conveniência da instrução criminal, tendo em vista a necessidade de fazer uso de programa de proteção de testemunhas. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.
(STJ. HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

N
o tocante às alegações da ausência de autoria
e necessidade de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Neste ponto, destaco que este Desembargador não desconhece as imagens acostadas pela defesa ao presente
writ
, contudo, a análise das mesmas igualmente é cabível durante a instrução criminal, sendo inviável qualquer discussão meritória acerca do conteúdo das mesmas em sede de cognição sumária.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Contudo, visando evitar omissões
no julgamento de mérito
, destaco que
a
s imagens das supostas agressões da vítima Bruno contra Patrícia (irmã do paciente) em nada podem interferir na análise da custódia cautelar do coacto.

Q
uanto às imagens da audiência de instrução, os
links

disponibilizados pelo causídico na petição inicial possuem o acesso negado, restando inviabilizada a análise.

Entretanto, esclareço que ainda que fosse possível o acesso aos vídeos, igualmente não seria cabível a pormenorização do conteúdo dos mesmos através do
Habeas Corpus,
conforme já fundamentado anteriormente.

No mais,
e
m relação
às arguições de problemas psiquiátricos da vítima, destaco
que não há prova pericial capaz de atestar tal fato com certeza, bem como, novamente, tal matéria adentraria no mérito da demanda.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DELITOS COMPLEXOS. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CUSTÓDIA CAUTELAR REVISADA RECENTEMENTE. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 15 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005713-03.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUGO VITOR SCHMIDT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E I
I
I
, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II,
A
MB
OS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
4
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
5
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6
. ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.
2.
Inviável
o argumento de
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, vez que se apresentam devidamente
fundamentada
s
nos requisitos do referido artigo 312 do Código de Processo Penal
.

3.

No tocante às alegações da ausência de autoria, o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.
Ordem denegada.

Vitória, 15 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.